Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008156-79.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE SORRISO/MT.
IMPETRANTE: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTES: DENILSON DA SILVA
WERBETH DE ALMEIDA SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DENILSON DA SILVA e WERBETH DE ALMEIDA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de ação penal n. 9556-59.2019.811.0040 (Código n. 219303) que manteve a prisão preventiva dos pacientes, em razão do cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e corrupção de menor [artigos 157, §2o, II, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão impugnada não possui fundamentação idônea e ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a Portaria n. 249/TJMT, e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), notadamente porque o local onde o paciente encontra-se segregado provisoriamente possui ocupação superior a 200% (duzentos por cento) acima da sua capacidade, instalações precárias e não possui equipe de saúde lotada no estabelecimento; 2) é possível a substituição da segregação cautelar pela aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente o comparecimento periódico em juízo; 3) a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O impetrante assevera que o paciente se encontra segregado preventivamente desde o dia 24 de setembro de 2019 e que a decisão que manteve sua prisão preventiva não possui fundamentação idônea e contraria a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a Portaria n. 249/TJMT, e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
Não obstante as alegações contidas no writ, o impetrante não trouxe nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, limitando-se a juntar o extrato processual, mas que nada elucida os fundamentos da segregação cautelar.
Em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça, localizei, tão somente o último pronunciamento da autoridade coatora, no qual o magistrado indeferiu a revogação da segregação cautelar, sob o fundamento de que a manutenção da prisão dos pacientes não afronta a Recomendação do 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não há notícia de contaminação no estabelecimento prisional ou de que eles estejam com sintomas do COVID-19.
Ocorre que é de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...] O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]” (STJ, HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia do COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado aos pacientes.
A situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo-conduto para a concessão da liberdade, máxime em razão da “pobreza franciscana” verificada na instrução dos autos, razão pela qual INDEFIRO a liminar pleiteada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos – notadamente a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes –, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.